Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO DAS ARMAS UTILIZADAS NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, por haver efetuado disparos de arma de fogo dentro de sua residência, situada em condomínio habitado. A Defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição por atipicidade da conduta, insuficiência de provas ou excludentes de ilicitude, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o afastamento do perdimento das armas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar a existência de legítima defesa putativa, estado de necessidade ou inimputabilidade; (iv) determinar se o crime de disparo de arma de fogo exige demonstração de perigo concreto; e (v) examinar a legalidade do perdimento das armas de fogo utilizadas no delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que analisa de forma pormenorizada o conjunto probatório e expõe as razões de seu convencimento, ponderando as contradições nos depoimentos e justificando a credibilidade atribuída às provas e à confissão do réu, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, não padece de nulidade, ainda que contrária aos interesses da parte.
4. A confissão judicial do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, ao laudo pericial que atestou a aptidão das armas para disparo e a apreensão de estojos de munições deflagrados e de munição intacta, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas.
5. Não se configuram as excludentes de ilicitude, quando ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente, real ou imaginária, que justifique a conduta. A reação de efetuar disparos de arma de fogo em razão da mera presença de trabalhadores nas adjacências da residência é manifestamente desproporcional.
6. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige a realização de incidente de insanidade mental. O diagnóstico de transtornos psiquiátricos, por si só, e a embriaguez voluntária (actio libera in causa), não são aptos a excluir ou reduzir a culpabilidade, conforme o artigo 28, inciso II, do Código Penal.
7. O delito de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, tutelando a incolumidade pública. A realização de disparos no interior de residência localizada em condomínio habitado se subsume perfeitamente ao tipo penal, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto.
8. Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria não tem o condão de reduzir a pena aquém daquele patamar, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, e de precedente do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
9. O perdimento das armas e munições utilizadas na prática do crime é efeito legal da condenação, nos termos do artigo 25, da Lei no 10.826/2003, independentemente de sua origem lícita.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigos 26, 28, inciso II, 33, § 2o, c, 44, 59; Lei no 10.826/2003, artigos 15 e 25; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270/RS (Tema 158, Repercussão Geral); STJ, HC 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 19/3/2025; TJDFT, Acórdão 2044726, 0704970-81.2024.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 1694824, 0712964-37.2022.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26/4/2023.